Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-91.2023.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800153-91.2023.8.14.0110

APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800153-91.2023.8.14.0110

ORIGEM: COMARCA DE GOIANESIA DO PARÁ/PA

APELANTE:

JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

RAPHAEL BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB PA35072-A

ADVOGADO: LUCAS DHEMETRIOS VIEIRA PEIXE - OAB PA32496-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). DESACATO (ART. 331, CP). TESTE DO BAFÔMETRO NÃO REALIZADO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SUFICIENTES. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. PALAVRAS OFENSIVAS DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
João Paulo Pereira de Lima
contra sentença da Vara Única de Goianésia do Pará/PA que o condenou pelos crimes de
embriaguez ao volante (art. 306, CTB)
e
desacato (art. 331, CP)
, fixando pena de 01 ano de detenção em regime aberto, substituída por prestação pecuniária de 2 salários-mínimos, e suspensão do direito de obter habilitação por 6 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de alcoolemia invalida a condenação por embriaguez ao volante; (ii) verificar se os depoimentos policiais são suficientes para comprovar o crime de desacato e sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 306, § 2º, do CTB autoriza a comprovação da embriaguez por outros meios de prova além do teste de alcoolemia.

4.

Fotografias do veículo apreendido (com latas de bebidas) e depoimentos de policiais militares, colhidos sob contraditório, confirmam que o apelante apresentava sinais de alteração psicomotora (fala desconexa, desorientação e comportamento exaltado).

5.

Os mesmos depoimentos confirmam a prática do crime de desacato, pois o apelante proferiu palavras ofensivas contra os policiais no momento da abordagem.

6.

A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais quando harmônicos com o conjunto probatório, não havendo indícios de má-fé no caso concreto.

7.

O pedido subsidiário de redução da pena pecuniária deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, e a suspensão da habilitação constitui efeito legal específico do art. 306 do CTB, não podendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de teste de alcoolemia não invalida a condenação por embriaguez ao volante quando a alteração da capacidade psicomotora se comprova por outros meios de prova idôneos.

2.

Depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para comprovar autoria e materialidade do crime de desacato.

3.

A suspensão do direito de obter habilitação é efeito legal do crime de embriaguez ao volante, não podendo ser afastada na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, III; CP, art. 331; CTB, art. 306, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0802882-79.2021.8.14.0201, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800153-91.2023.8.14.0110

ORIGEM: COMARCA DE GOIANESIA DO PARÁ/PA

APELANTE:

JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

RAPHAEL BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB PA35072-A

ADVOGADO: LUCAS DHEMETRIOS VIEIRA PEIXE - OAB PA32496-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por
JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará/PA, o qual o condenou pelos crimes previstos nos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e 331 do Código Penal (CP), com base em provas testemunhais e documentais.

A sentença recorrida fixou pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com substituição por prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos, além de proibição de obter habilitação para dirigir por 6 (seis) meses (ID nº 27820367).

O juízo
a quo
se fundamentou na análise do conjunto probatório, incluindo depoimentos de policiais militares (IDs 87387252 e 88785681), os quais descreveram sinais de embriaguez do recorrente, como fala desconexa, comportamento exaltado e uso de palavras ofensivas. Além disso, constaram nos autos imagens de latas de bebidas alcoólicas no veículo apreendido (ID 87387252 - pág. 21). O magistrado singular destacou que o Código de Trânsito Brasileiro permite a comprovação da embriaguez mediante provas testemunhais, conforme jurisprudência do STJ (IDs citados na sentença).

Em suas razões (ID 27820377), a defesa alega insuficiência probatória, destacando a ausência de exames técnicos (bafômetro ou sangue) e a suposta indução das testemunhas durante a audiência de instrução. Alega que a condenação baseia-se apenas em presunções subjetivas, violando o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88). Pede a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária e a retirada da suspensão da habilitação.

Em contrarrazões (ID 27820381), o Ministério Púbico pugnou pelo não provimento do recurso.

Em parecer (ID 28080519), a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme o relatório, o apelante foi condenado a 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato.

Pelo primeiro delito, impôs-se também a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses.

A defesa busca a absolvição, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária e a exclusão da sanção de suspensão da habilitação.

Entretanto, as alegações recursais da defesa não merecem prosperar.

A análise do conjunto probatório dos autos revela
consistência probatória suficiente
para respaldar a condenação do apelante pelos delitos tipificados no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 331 do Código Penal.

Apesar de não ter sido realizado o teste do bafômetro, a
materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante restaram devidamente comprovadas
. Conforme o
auto de prisão em flagrante
(ID 27820299) e as fotografias acostadas aos autos, foram encontradas
diversas latas de bebidas alcoólicas
no interior do veículo conduzido pelo apelante no momento da abordagem.

É sabido que o
art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro
autoriza a utilização de
outros meios de prova
para a aferição da materialidade do crime, caso o teste de alcoolemia ou exame de sangue não possam ser realizados.

No presente caso, os depoimentos dos policiais militares
Raimundo do Socorro de Sousa Moura
e
Edilson Gonçalves Mescouto
, colhidos em juízo e sob o crivo do contraditório, foram
uníssonos
ao descrever os
sinais de embriaguez
apresentados pelo apelante: fala desconexa, comportamento exaltado e desorientado, além do uso de palavras ofensivas dirigidas aos policiais. Tais elementos, somados às evidências materiais, são suficientes para atestar a alteração da capacidade psicomotora.

De outro lado, no que tange ao crime de desacato, tipificado no
art. 331 do Código Penal
, a autoria delitiva restou igualmente comprovada pelos mesmos testemunhos colhidos em juízo. Ambos os agentes de segurança pública relataram que, durante a abordagem, o apelante proferiu
palavras ofensivas à guarnição de forma direta e dolosa
.

Assim, à luz do conjunto probatório colhido sob o devido processo legal, não remanescem dúvidas quanto à materialidade e à autoria dos delitos imputados.

A condenação encontra
suficiente e legítimo respaldo nas provas produzidas em contraditório judicial
.

Importante ressaltar que a credibilidade dos depoimentos prestados por policiais militares não é elidida pela sua condição funcional.

Pelo contrário, tais declarações constituem
meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória
, desde que em harmonia com as demais provas dos autos, como ocorre no presente caso.

A bem da verdade, não há, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais, devendo, portanto, prevalecer como prova da autoria dos delitos.

Ante o exposto, a alegação de insuficiência probatória levantada no apelo não prospera, tampouco se aplica o princípio da presunção de inocência para fins absolutórios.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena pecuniária em razão da hipossuficiência financeira, trata-se de matéria cuja competência para apreciação recai sobre o Juízo da Execução Penal (
vide
TJ-PA - Apelação Criminal: 08028827920218140201 26383218, Relator.: Pedro Pinheiro Sotero, Data de Julgamento: 14/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Por fim, no tocante ao pleito de retirada da condenação à suspensão da habilitação, tal pretensão não comporta acolhimento, visto que a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor constitui preceito secundário imperativo do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025